Tribunal: TJDFT
Processo: 0704101-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704101-18.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: STEFANY JANE DE LACERDA MOREIRA, M. E. L. M. REPRESENTANTE LEGAL: LIDIVANIA LICARIAO DE LACERDA MOREIRA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 26494464) opostos por DISTRITO FEDERAL em face de STEFANY JANE DE LACERDA MOREIRA e M. E. L. M. (Representante Legal: LIDIVANIA LICARIAO DE LACERDA MOREIRA), ante Acórdão (ID 25909155) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, M. E. L. M. (Representante Legal: LIDIVANIA LICARIAO DE LACERDA MOREIRA) e STEFANY JANE DE LACERDA MOREIRA, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 23 de junho de 2021 18:35:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador